Tribunal: TCU
Processo: 013.924/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
TCE instaurada pelo Superintendência Estadual da Funasa em Rondônia em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TC/PAC 0277/10, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 666646, função SAUDE, que teve como objeto EXECUCAO DE DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA. (no da TCE no sistema: 2485/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa em Rondônia, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados no Termo de Compromisso TC/PAC 277/10 (Siafi 666646), firmado com o município de Machadinho D'Oeste/RO, para execução de sistema de abastecimento de água, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares as contas de Construmax Construções Ltda - Epp, dando quitação plena; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Mario Alves da Costa; 9.3. julgar irregulares as contas de Mario Alves da Costa, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", arts. 19 e 23, III da Lei 8.443/1992: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 6/7/2012 873.000,00 Débito 25/1/2016 654.750,00 Débito 4/4/2018 447.710,83 Crédito 9.4. aplicar a Mario Alves da Costa a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 800.000,00, fixando o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. enviar cópia do Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Rondônia, à Superintendência Estadual da Funasa em Rondônia, aos responsáveis e ao município de Machadinho d'Oeste/RO.